Tribunal: TJDFT
Processo: 0012054-21.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Trata-se de apelação interposta objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos dos embargos à execução interpostos por Banco GMAC S.A. em desfavor do Distrito Federal. Compulsando os autos, observa-se que o recurso do embargante tem como um dos fundamentos a alegação de prescrição de algumas execuções fiscais que estão sendo cobradas nos autos principais (processo no 0048341-89.2013.8.07.0015). Considerando, pois, a ausência dos documentos relativos a tais execuções, mostra-se necessário que a parte esclareça aos autos a respeito. Por tais razões, intime-se o embargante/apelante para que apresente, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 932, parágrafo único, do CPC), as execuções fiscais que contemplam os IPVA ́s do ano de 2002, com as respectivas datas de citação de cada uma. Em seguida, dê-se vista aos autos ao Distrito Federal. Após, retornem os autos conclusos.